Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISTEMA BACENJUD EM CONTAS DE TITULARIDADE DAS DEVEDORAS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. DECISAO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 836 do CPC, não se levara a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

2. In casu, a quantia penhorada representa mais que o dobro do valor das custas recolhidas pelo credor, o que afasta a aplicação da regra prevista no referido artigo.

3. O argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para determinar a desconstituição da penhora e liberação dos valores, haja vista que, segundo precedente do egrégio STJ, a “irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud” (REsp 1610200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

4. Recurso desprovido.